Tribunal: TJMT
Processo: 1006103-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006103-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ALAYNE NASCIMENTO TUNES - ME - CNPJ: 07.212.952/0001-18 (AGRAVANTE), EDSON FERREIRA GOMES - CPF: 923.290.398-91 (AGRAVADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA GOMES - CPF: 023.965.251-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006103-91.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Alayne Nascimento Tunes - ME

Agravado:
Edson Ferreira Gomes

E M E N T A

IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

– INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E EDIFICAÇÕES – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006103-91.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Alayne Nascimento Tunes - ME

Agravado:
Edson Ferreira Gomes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alayne Nascimento Tunes - ME
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
,
que nos autos da ação de imissão na posse movida por
Edson Ferreira Gomes
, deferiu a tutela de urgência, para imitir na posse do imóvel arrematado, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada,
pois, embora o imóvel tenha sido edificado para a exploração de atividade comercial, sua representante reside no local juntamente com a mãe, que é idosa e tem o estado de saúde debilitado, de modo que não restou observado o
uso social da moradia
.

Segue sustentando que o terreno possui edificações e benfeitorias que não foram averbadas às margens da matrícula do imóvel, devendo ser indenizada pelo arrematante, sob pena de enriquecimento ilícito. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 83608467).

As informações foram prestadas (id. 85793966).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 87190963).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006103-91.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Alayne Nascimento Tunes - ME

Agravado:
Edson Ferreira Gomes

V O T O

Cinge-se dos autos que
Edson Ferreira Gomes
ajuizou ação de imissão na posse contra
Alayne Nascimento Tunes – ME,
alegando ser legítimo proprietário do imóvel denominado “
Chácara Chicão II
”, situado na Rodovia MT-344, s/n, com área total de 2.250,00m
2
, com construção estimada de 1.030,00m
2
, matriculado sob o n. 9.332, no CRI da Comarca de Campo Verde/MT, adquirido em 25.09.2020, por leilão extrajudicial realizado pelo Banco Bradesco S.A., pelo valor de R$ 331.200,00 (trezentos e trinta e um mil e duzentos reais).

A douta magistrada
a quo,
com base nos documentos apresentados,
deferiu a tutela de urgência, para imitir o autor na posse do imóvel arrematado, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo que embora o imóvel tenha sido edificado para a exploração de atividade comercial, sua representante reside no local juntamente com a mãe, que é idosa e tem o estado de saúde debilitado, de modo que não restou observado o
uso social da moradia
. Assevera que o terreno possui edificações e benfeitorias, com área construída de 890,51m
2
, avaliada em R$ 712.408,00 (setecentos e doze mil, quatrocentos e oito reais), contando com estrutura de hospedaria e recreação, que não foram averbadas às margens da matrícula.

Segue sustentando que o imóvel foi arrematado por montante inferior ao valor real, ocasionando o enriquecimento ilícito do agravado. Aduz que o banco especificou que não possui qualquer responsabilidade sobre a desocupação do imóvel, deixando subentendido que o arrematante deveria indenizar o possuidor do bem. Afirma que não pretende se assenhorar do imóvel, mas depende do recebimento das benfeitorias realizadas para adquirir outra casa. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. De proêmio, no que se refere à indenização decorrente das edificações e benfeitorias existentes no imóvel,
verifica-se que as alegações trazidas à baila pela agravante
não foram analisadas pela douta magistrada
a quo,
sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que a matéria e os pedidos a ela correlatos não podem ser conhecidos
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 - negritei)

“IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC/15 – SUSPENSÃO DA AÇÃO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo magistrado a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1000437-51.2017.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 31.05.2017 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO (...)

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011- negritei).

Assim,
não conheço da matéria
.

Avançando na resolução da celeuma, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à agravante. Explico.

É sabido que a
tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

In casu
, do teor dos autos de origem, observo que restou devidamente demonstrado pelo agravado a probabilidade do seu direito, diante da incontroversa aquisição do bem e da posse injusta exercida pela agravante.

Nessa trilha, bem salientou a d. magistrada,
verbis
:

“
Logo, para fim de concessão da liminar possessória com fulcro na Lei no 9.514/97, basta ao credor fiduciário comprovar o domínio sobre o bem. Especificamente em relação ao arrematante objeto de leilão extrajudicial, incumbe a prova da consolidação da propriedade da coisa em seu favor.

(...)

No caso dos autos, denota-se ter a parte requerente logrado comprovar que a expropriação extrajudicial do imóvel encontra-se perfectibilizada, de sorte que comprovada a aquisição da propriedade do bem no leilão realizado, o que pode ser aferido por meio do recibo de pagamento da arrematação, bem como da averbação na matrícula imobiliária.

Logo,
demonstrada a consolidação da propriedade do imóvel de matrícula no 9.332, do RGI local em favor da parte autora, a concessão da liminar vindicada é medida de rigor
.

No que tange ao prazo para cumprimento da medida, necessário destacar que a legislação específica é taxativa ao estabelecer o interregno de 60 (sessenta) dias para que o credor fiduciário seja reintegrado à posse do bem, sobretudo com vistas a possibilitar a saída, com menores prejuízos possíveis, daquele que agora ocupa injustamente a posse da coisa.”
(id. 47777819 – autos de origem - negritei)

Desse modo, a compra do imóvel confere ao adquirente o direito à sua imissão na posse, em sede de tutela antecipada, ante o manifesto risco de lesão advindo da posse do atual detentor.

Já tive a oportunidade de votar no mesmo sentido em caso semelhante,
verbis
:

“IMISSÃO NA POSSE - COMPRA E VENDA ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência
.”
(RAC n. 0126221-89.2016.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.11.2016)

Nesse passo, apesar de a representante da empresa agravante sustentar que reside no local, juntamente com sua mãe, o que se evidencia nos autos é que o imóvel é utilizado para fins comerciais, não havendo o que se falar em uso social da moradia.

De outro norte, o perigo de dano está atrelado ao recorrido, diante da ausência de justo título da agravante a permitir sua permanência no imóvel.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da recorrente, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos pelo agravado, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se, ainda, que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações da agravante, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021